Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0736942-52.2022.8.07.0000 Agravante Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Agravado Mundial Refrigeração Eireli e José Silva Costa Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (Id 139324828 do processo de referência), que, na execução de título extrajudicial n. 0713179-40.2018.8.07.0007, ajuizada pela ora agravante em desfavor de Mundial Refrigeração Eireli e José Silva Costa, indeferiu o pedido de pesquisa reiterada ao SisbaJud, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de pesquisa de valores por meio do sistema SISBAJUD de forma reiterada. Colhe-se dos autos que a diligência para localização de valores do devedor obteve resultado infrutífero. Ocorre que já decidiu o e. TJDFT " A reiteração de diligências já realizadas pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente tais consultas." (Acórdão 1155150, 07143201820188070000, Relator Des. ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJe: 12/3/2019). Ademais, a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. Por essas razões, indefiro a diligência requerida ao ID 129576896. Desse modo, retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 48827631. Irresignada, a exequente apresenta recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 40860988), informa se tratar de processo executivo em que os Agravantes deram início aos atos de expropriação dos bens dos Agravados diante da inércia do pagamento espontâneo e o Magistrado indeferiu a realização das pesquisas SISBAJUD, afirmando que a renovação das pesquisas só deve ser concedida se o credor apresentar fundadas razões para concluir que houve alteração da situação patrimonial ou, ainda, caso transcorresse tempo relevante do arquivamento dos autos. Entende que a decisão agravada deve ser reformada com urgência, pois, considerando que todas as diligências restaram infrutíferas, foi determinado o arquivamento provisório dos autos. Conta que, após a substituição dos patronos da agravante, a autora/agravante requereu o desarquivamento dos autos e o deferimento de pesquisa no sistema SISBAJUD, por meio da ferramenta disponível pelo judiciário de reiteração automática. Sustenta ser possível a reiteração do pedido quando transcorrido mais de um ano da última pesquisa efetuada. Aponta que tal pedido foi feito visando a satisfação de seu crédito. Alega ser necessária a concessão de efeito suspensivo ao recurso diante do risco de ver seu direito fulminado pela prescrição com o arquivamento dos autos, bem como pela possibilidade de os agravados dilapidarem o seu patrimônio, restando demonstrados a probabilidade de direito e o perigo de lesão grave ou de difícil reparação no caso de ser mantida a decisão agravada. Ao final, requer: Pelo exposto, pede o Agravante que seja conhecido o presente recurso e, no mérito, lhe seja dado provimento para cassar a decisão agravada, por ser medida de direito. Para tanto, requer o Agravante: • A concessão de efeito suspensivo, para suspender a eficácia da decisão agravada até final pronunciamento do Tribunal, oficiando-se ao juízo recorrido; • a intimação do Agravado, através de seu patrono, para tomar ciência da interposição do presente recurso e, no prazo legal, oferecer contraminuta, se assim desejar (CPC, 1.019, I); Preparo recolhido (Ids 40860986 e 40860987). Conforme certidão de Id 40968366, os autos foram conclusos a esta Relatoria na condição de substituto legal, em face do afastamento do relator originário, Exmo. Desembargador Rômulo de Araújo Mendes. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação doart. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, considerando os fatos narrados pela agravante e os elementos probatórios apresentados, estão evidenciados os requisitos para o deferimento liminar da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”. A propósito, colhe-se da página do CNJ1 da rede mundial de computadores o seguinte esclarecimento sobre a ferramenta em tela: Teimosinha Em outro aperfeiçoamento feito pelo CNJ ao Sisbajud, está em operação desde abril a “Teimosinha”. A funcionalidade permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. Na maioria dos casos, as ordens de bloqueio não conseguem rastrear valores integrais das dívidas nas contas dos devedores no dia em que é efetuada. Na busca recorrente por ativos para dar efetividade às execuções, era necessário fazer a emissão de novas ordens ou renovar ordens judiciais existentes na tentativa de se chegar aos valores integrais das dívidas. A Teimosinha coloca um fim a essas emissões repetitivas de ordens. Conforme explicou Dayse Starling, uma mesma ordem de rastreamento será automaticamente renovada pelo Sisbajud por várias vezes a fim de manter ininterrupta essa busca. A funcionalidade entrou em operação com a possibilidade de que a ordem seja repetida ao longo de 30 dias úteis, mas esse prazo de repetição automática deve passar a ser de 60 dias a partir de junho. Os procedimentos para a emissão da Teimosinha e as orientações para o acompanhamento das ordens de repetição automática serão incluídos, ainda neste mês, no Manual do Sisbajud. Juntamente com a Indicação de Ordem Sigilosa, a Teimosinha busca aumentar a eficiência do Sisbajud como instrumento do Judiciário para melhorar o nível das execuções judiciais. (grifo nosso) Verifico que a teleologia da ferramenta é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com o escopo de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Com o uso dessa ferramenta, evita-se que a parte executada retire todos os recursos financeiros de contas bancárias de sua titularidade com intuito de frustrar a execução, na medida em que a diligência se renova automática e sucessivamente, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, ampliando, portanto, a possibilidade de êxito na pesquisa de ativos financeiros em nome do devedor, não ficando limitada a busca apenas ao dia em que emitida a ordem judicial de bloqueio. No sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (antigo BacenJud), houve ampliação do banco de dados, que passou a conter informações sobre novas operacões e novas instituições financeiras, a exemplo das fintechs, o que não estava ao alcance do extinto BacenJud. Vale aqui lembrar que a última pesquisa de ativos, ainda pelo BacenJud, tem mais de 3 (três) anos, porque a última realizada foi em 28/11/2018 (Id 25983989 do processo de referência). Nesse interregno, ressalto que a implantação do acordo de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional fomentou o desenvolvimento do denominado Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário – SisbaJud. Disponível para utilização desde 8/9/2020, essa ferramenta abarca as funcionalidades do antigo sistema BacenJud e, como inovações, viabiliza a requisição de informações detalhadas de extratos de conta corrente; cópia de contratos de abertura de conta corrente e de contas de investimentos; bloqueio de criptomoedas; cópia de fatura de cartões de crédito; de extrato de câmbio; de cheques e de PIS e FGTS, por exemplo. A finalidade é conferir agilidade e ampliar a possibilidade de êxito na localização de ativos com a finalidade de tornar efetivo o recebimento de valores não adimplidos espontaneamente pelos devedores. Essa inovação, em princípio, favorece a agravante. As inovações trazidas pelo novel sistema SisbaJud propiciam o acesso a informações ainda não diligenciadas no processo, mas inviáveis de a agravante/exequente as obter sem a necessária cooperação do Poder Judiciário. A busca de ativos por meio do sistema BacenJud padecia de limitações, porque a consulta era restrita ao dia da pesquisa feita pelo magistrado e, na varredura realizada, não alcançava valores transferidos para contas de investimentos, por exemplo. O insucesso na localização de ativos em outras pesquisas realizadas pelo i. juiz, não inviabiliza a pretendida renovação de consulta, agora pelo novel sistema, que possibilita acesso a informações relativamente a entidades e operações financeiras não abrangidas pelo antigo BacenJud. Ademais, o art. 4o do CPC, como norma principiológica estruturadora do processo civil, preceituaterem as partes o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Esse preceito reflete o princípio contido no art. 5o, inc. LXXVIII da CF, segundo o qual a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. É certo tramitar o processo de execução no interesse da parte exequente, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, a quem será assegurada a efetividade do provimento judicial apto a viabilizar ulterior determinação de penhora, ato constritivo a recair preferencialmente sobre ativos financeiros, nos termos do art. 835, inc. I, do CPC, por meio de consulta a sistemas eletrônicos, notadamente o novel SisbaJud, em conformidade com a previsão do art. 854, caput, do mesmo Código. A cooperação no processo é, sem dúvida, desejada e esperada de todos, consoante o art. 6o do CPC, mas a concretização se verifica na razoabilidade da atuação esperada de cada sujeito no âmbito de suas obrigações e deveres processuais, de modo a evitar indevida inversão de papéis no processo, mormente em relação ao magistrado, de quem se espera comportamento equidistante das partes. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. Além disso, é sabido que gama de informações acessáveis pelo sistema SisbaJud eventualmente possibilitará a localização de ativos financeiros, e não apenas dinheiro, em nome do agravado, assim como permitirá à recorrente fazer prova de eventual alteração na condição financeira do devedor, somente viabilizada com a necessária cooperação do juízo, porque os sigilos bancário e fiscal obstam o empreendimento de esforços, para a própria agravante obter informações sobre a alteração efetiva na condição econômico-financeira do recorrido. Essa percepção justifica a renovação da penhora eletrônica buscada de forma reiterada, em observância aos princípios da cooperação, da razoável duração do processo e da efetividade da execução, notadamente quando se pondera que a pesquisa de ativos pelo sistema BacenJud considera apenas o dia em que é comandada, diversamente do atual sistema SisbaJud, que mantém a pesquisa por tempo maior. Sob essa ótica, reforçada se apresenta a possibilidade de sucesso na pesquisa de ativos financeiros almejada. Reconhecida a possibilidade de renovação da pesquisa de ativos no sistema SisbaJud de maneira reiterada, na tentativa de localização de ativos, especialmente financeiros, em nome do executado, diante da maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é de se admitir a probabilidade do direito alegado neste particular. O perigo na demora, in casu, está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipada a tutela recursal. Diante desse quadro, a demora natural derivada do devido processo legal aliada à possibilidade de iminente deflagração da prescrição intercorrente do feito de origem constituem fundamento idôneo para reconhecer perigo de dano irreparável. Verifico, portanto a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal liminarmente postulada, sem que seja interrompida ou suspensa a contagem do prazo de suspensão em que se encontra atualmente. Diante das considerações feitas, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a realização da pesquisa reiterada (“teimosinha”) no sistema SisbaJud na tentativa de localização de ativos financeiros em nome dos agravados. Em o fazendo determino ao juízo de origem a adoção dos atos necessários à efetivação da consulta. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora